Tribunal: TJBA
Processo: 0007379-82.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007379-82.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MED LINE DIST DE MAT HOSP HIGIENE E LIMPEZA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE registrado(a) civilmente como PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, AMANDA MERCES HAGE, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
CESSÃO DE CRÉDITO. BANDO DO ESTADO DA BAHIA (BANEB) QUE TRANSFERIU SEU DIREITO DE CRÉDITO AO BANCO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PRODUÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE CESSÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL QUE VISA TÃO SOMENTE DAR CIÊNCIA AO DEVEDOR DA TROCA DE CREDORES. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERENTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concretização da citação por edital devem ser esgotadas todas as providências cabíveis para a localização do réu, sob pena de nulidade do processo.

2. Em que pese as tentativas de citação pessoal da executada, o exequente, deixou de requerer regular expedição de ofícios à Justiça Eleitoral e às concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localização de outros endereço da executada, tampouco postulou fosse feita consulta no sistema INFOJUD e outros.

3. Dessa maneira, restando inequívoca a ausência de esgotamento de todos os meios possíveis para consolidar a notificação da requerida, vez que poderiam ter sido consultados outros sistemas disponíveis, a citação editalícia realizada deve ser declarada nula, bem como os atos processuais subsequentes.

4. No caso concreto, o credor busca a quitação de Duplicatas. Assim, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra: “Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

5. No caso
sub judice
, o termo
a quo
do prazo de prescrição se deu precisamente em 14/04/1996, que é o vencimento da última duplicata que deve ser tomado como referência. Computados os 3 (três) anos do prazo prescricional previsto, tem-se que os referidos títulos extrajudiciais perderam o poder executivo no ano de 1999, precisamente em 14/04/1999.

6.
Da análise cuidadosa dos autos verifica-se que, e a citação por edital ocorreu em 17/09/2002. Portanto, ainda que a citação fosse considerada válida, passaram-se 06 anos do vencimento do título, de forma que se efetivou a prescrição ordinária.

7. Dessa forma, prescrito está o crédito referente às duplicatas pretendido pelo exequente em face da executada, com base na
prescrição ordinária
, pois não houve interrupção da prescrição, o que só ocorreria se a citação houvesse sido válida, ou se restasse configurada, neste interregno, outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

8. Quanto à necessidade de notificação da executada quanto a cessão de crédito
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito". Logo,
"o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos
" (
REsp 1.220.914/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011). (
AgInt no AREsp 1020806/RS
, rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. J. em: 7-3-2017) (grifos adicionados).

9. Em relação ao pedido de aplicabilidade da multa prevista no art. 258 do CPC,
o recurso não merece prosperar tendo em vista a ausência de provas acerca de dolo da parte requerente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0007379-82.1997.805.0001
, em que figuram como
Apelante
Espólio de Francisco Batista Ribeiro Guimarães, neste ato representado por Maria de Fátima Teixeira Borges de Lima Bertolo Guimarães
, e
Apelado

Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18